Tribunal: TJBA
Processo: 0700531-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700531-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DEIVID WALLACE NASCIMENTO PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, DO CP).
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA RECEPTAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – EVIDENCIADAS AS ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - NÃO CONHECIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – NÃO ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO COGENTE, PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO
.

1
.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Deivid Walace Nascimento Pereira, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória, o absolveu dos crimes previstos nos arts. 307 e 311, do CP e o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa
, pela prática do delito contido no art. 157,
caput
, do CP.

2. Pleito de Absolvição e Subsidiariamente Desclassificação para o Delito de Receptação -

O arcabouço probatório demonstra, de forma inconteste, que o Recorrente fora o autor do crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP), ou seja, subtraiu para si, mediante grave ameaça, a motocicleta Yamaha/ YBR150 Factor, placa policial PKC 8742, de propriedade da vítima
Edenilson Santos Conceição
, sendo preso em flagrante, pela Polícia Militar, dois dias após (11.01.2021), na posse da
res furtiva
, que estava com o CHASSI raspado. Sendo assim, restando evidenciadas a materialidade delitiva, a autoria e
as elementares do crime de roubo simples, não há falar em absolvição por ausência de provas da autoria, tampouco em desclassificação para o delito de receptação (art. 180,
caput
, do CP).

3.

Da Jus
tiça Gratuita -
A aferição da situação econômico-financeira do Réu, a fim de que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, deve ser realizada pelo Juízo da Execução.
Pedido não conhecido
.

4. Do Afastamento da Pena de Multa -
Não é possível afastar a condenação do Apelante da pena pecuniária, notadamente porque essa é prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo, pois, incabível a sua exclusão, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
De mais a mais, verifica-se a sua proporcionalidade com os critérios utilizados para aplicação da pena privativa de liberdade, de sorte que resta imperiosa a sua manutenção, inclusive, no mesmo valor do dia-multa fixado pelo Juízo
a quo,
mormente porque fixada no mínimo legal.

R
ECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700531-95.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, tendo como
Apelante
Deivid Walace Nascimento Pereira
,

e
como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Relatora.